Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-16.2005.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-16.2005.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (APELADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PROCESSO EXTINTO - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO -
RECURSO PROVIDO
.

É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse processual.

A apelante defende que o art. 591 da CNGC só se aplica aos processos de conhecimento e às Execuções fiscais, o que não é o caso dos autos.

Acrescenta que o pedido de inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito evidencia o interesse de agir, e que a sentença violou o disposto no art. 10 do CPC.

Pugna pela anulação do
decisum
.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou (ID no. 105490984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para que se admita a tramitação da demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não prevê outra forma de a exequente buscar o direito pleiteado e a resistência ao pagamento evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção da satisfação do débito.

A Execução foi distribuída em 23/05/2005 e desde então o feito não obteve provimento satisfativo.

Os autos permaneceram arquivados provisoriamente ao longo de três anos porque não encontrados bens penhoráveis.

Diante desse cenário, o caso comportaria extinção por abandono ou até mesmo por prescrição intercorrente, se verificada a presença dos requisitos relativos a cada um desses institutos.

Contudo, em qualquer uma dessas hipóteses, a frustração da apreciação do mérito da demanda não pode ocorrer sem que antes se oportunize o contraditório à parte prejudicada (arts. 10 e 485, §1o, do CPC).

Isso atende ao princípio da boa-fé e da cooperação processual também aplicáveis ao Poder Judiciário. Não é razoável admitir a tramitação de um processo ineficiente por mais de quinze anos e abruptamente encerrar sua tramitação, frustrado a expectativa gerada no jurisdicionado.

O pedido de apontamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui providência capaz de endossar a manutenção do interesse de processual por se tratar de mecanismo de coerção indireta, porém pode ser considerada pelo juízo de origem como diligência insuficiente para acarretar interrupção do prazo prescricional, já que dotada de reduzida efetividade.

De qualquer maneira, não é viável concluir que está evidenciado nos autos a desnecessidade ou a inutilidade da Execução manejada pela apelante.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL (...)
INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO
(...) RECURSO PROVIDO.
É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda
(...).
(AI no. 1026807-70.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2020, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO. (...)
O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado
, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão.
(N.U 1000260-30.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021